Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. O acórdão foi claro ao consignar que os fatos criminosos imputados às rés se deram durante a vigência da Lei no 12.850/2013. Assim, não há que se falar que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do delito de organização criminosa.
4. O acórdão foi claro ao afirmar que restou demonstrada a prática do crime de lavagem de capitais com dolo direto, ante a utilização de cessões de direito fraudulentas em nome de “laranjas” para forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. Desse modo, afasta-se a alegação da quarta embargante de que o acórdão teria sido omisso e contraditório quanto à apreciação do delito de lavagem de capitais.
5. A inexistência dos vícios apontados pelas embargantes enseja a rejeição dos recursos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.